Tribunal: TJSP
Processo: 0010760-09.2010.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0010760-09.2010.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante DANIELA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS, é
embargado 1a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram estes embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0010760-09.2010.8.26.0050/50000 Comarca de São
Paulo.
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0010760-09.2010.8.26.0050/50000
21a Vara Criminal de São
Paulo.
Embargante: Daniela Aparecida Vieira dos Santos
Embargado: 1a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.720
1. Perante o Juízo da 21a Vara Criminal
Central desta Comarca de São Paulo, a ré Daniela Aparecida
Vieira dos Santos foi denunciada como incursa nos artigos 155,
§ 4o, II, por treze vezes, 171, “caput”, por três vezes, e 171,
“caput”, c.c. 14, II, todos do Código Penal, em concurso
material, porque na agência do banco “Santander Brasil S/A”
da Cidade Universitária, nesta cidade, teria subtraído, para si,
mediante fraude consistente na utilização indevida de senha-
mestre da gerente da referida agência, o cartão de crédito no
5428.2044.3469.5541, pertencente a R.A.S., no dia 3 de
fevereiro
de
2009,
e
dois
cartões
de
crédito
no
5051.2130.5873.5450 e no 5051.2130.6406.6213, pertencentes
a F.M.N., em data anterior a 4 de fevereiro de 2009, de que
tinha a posse ou detenção em razão de seu emprego. Consta
também que, em horários indeterminados, no interior da
referida agência, teria subtraído, para si, mediante fraude
consistente na utilização indevida de cartão de crédito
pertencente a R.A.S., a quantia de R$.1.000,00 no dia 3 de
fevereiro de 2009, R$.800,00 em 4 de fevereiro de 2009, e
R$.690,00 no dia 5 de fevereiro de 2009. Consta ainda que,
mediante fraude consistente na utilização indevida de cartão de
crédito pertencente a F.M.N., teria subtraído, para si, o total de
R$.8.000,00 em saques de R$.1.000,00 realizados nos dias 4 e
17 de fevereiro, 20, 25, 27 e 31 de março, 6 e 13 de abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0010760-09.2010.8.26.0050/50000 Comarca de São
Paulo.
2009, bem como teria tentado obter, para si ou para outrem,
vantagem ilícita no valor de R$.10.000,00, em prejuízo da
vítima F.M.N., não consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade, fato ocorrido no dia 6 de abril de 2009,
em horário incerto, no interior da mencionada agência
bancária. No dia 13 de abril de 2009, em horário incerto, no
interior dos estabelecimentos comerciais “Lojas Renner S/A”,
“Romão Calçados” e “Livraria Nobel”, nesta cidade, teria
obtido, para si ou para outrem, em prejuízo alheio, vantagens
ilícitas nos valores de R$.279,40, R$.127,20, e R$.62,06,
respectivamente, induzindo em erro os funcionários dessas
empresas, mediante artifício consistente na utilização do cartão
de crédito pertencente a F.M.N..
Ao término da instrução, a ação penal
foi julgada procedente e a ré condenada ao total de oito anos e
quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
e quarenta e oito dias-multa, no piso mínimo.
Inconformada, a ré recorreu em busca
da absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da
conduta, argumentando com a ausência de prejuízo para as
vítimas. De forma alternativa, pretende a mitigação das penas
e do regime prisional e a imposição de penas alternativas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
Em 18 de novembro de 2019, por
votação unânime, esta Câmara deu parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0010760-09.2010.8.26.0050/50000 Comarca de São
Paulo.
recurso para reduzir as penas da ré a quatro anos e sete
meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e
vinte e oito dias-multa, no piso mínimo (fls. 294/302).
Agora, a ré interpõe estes embargos de
declaração para “ver dirimidas a intrínseca obscuridade e omissão
por não haver no v. acórdão suficientes fundamentos a justificar a
não aplicação da Lei 13.257, de 2016, quanto a concessão da prisão
domiciliar, introduzidas no artigo 318 do Código de Processo Penal
o inciso V” (fls. 305/315).
É a síntese do necessário.
2. Não procedem estes embargos de
declaração, sendo imperativa a rejeição deles.
Desde logo cumpre anotar que não se
pode perder de vista que o fim dos embargos de declaração é
só o de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem
modificar sua substância e que a oposição deles, mesmo para
fins de prequestionamento, pressupõe, obrigatoriamente, a
ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, como já
deixou assentado o colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp
no 736810, 6a Turma, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa), do
que aqui não se cuidou.
De fato, nada disso existe na douta
decisão embargada, que de forma clara e induvidosa, deixou
consignado que “Quanto ao pedido de prisão domiciliar formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0010760-09.2010.8.26.0050/50000 Comarca de São
Paulo.
pela combativa defesa, trata-se de matéria que compete ao juízo da
execução
penal
analisar
oportunamente,
diante
do
eventual
preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, do que
aqui não se tem notícia, não bastando a simples alegação de
possuir a ré uma filha com três anos de idade para lhe ser
automaticamente reconhecido o direito à prisão domiciliar” (fls.
301/302).
A despeito disso, insiste a embargante
em querer ver desde logo a matéria apreciada. Contudo, não
há obscuridade ou omissão alguma no julgado atacado, pois
não se sustenta a alegação de que a embargante atenderia ao
disposto no artigo 318, V, do Código de Processo Penal e por
isso se justificaria a apreciação do pleito desde logo por esta
Corte, tendo em vista que a prisão dela não mais decorre da
custódia preventiva e sim da decisão condenatória que
manteve o reconhecimento da responsabilidade penal dela por
crimes de furto qualificado, de modo que só depois de iniciada
a execução da pena é que se poderá cogitar da análise da
pretensão atinente à prisão domiciliar, fazendo-se prova do
atendimento aos requisitos legais para tanto, até mesmo para
que não haja indevida supressão de instância.
Assim, é forçoso reconhecer que não
comporta a decisão atacada nenhuma retificação ou mesmo
complementação, pois não há omissão ou obscuridade a sanar.
Portanto, em face das razões expostas,
é de rigor a rejeição destes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0010760-09.2010.8.26.0050/50000 Comarca de São
Paulo.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se
estes embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -